Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-21.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇAO. COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É ENCRAVADO. DESNECESSIDADE AB INITIO.
1. A legitimidade, segundo a teoria da asserção, deve ser apreciada em tese e abstratamente, segundo as alegações expendidas na petição inicial, admitidas de forma provisória como verdadeiras. Alegando o autor que o seu imóvel não tem acesso à via pública e apontando os réus, seus vizinhos, como as pessoas que devem ser constrangidas a conceder-lhe a passagem, devem ser aceitas, por ora, como verdadeiras, sendo que eventual ilegitimidade passiva apurada no curso da demanda resultará na improcedência do pedido, igual solução – improcedência do pedido - poderá ser adotada se demonstrado que o imóvel não é encravado, ou que existe via de acesso menos prejudicial à vizinhança.
2. Deu-se provimento ao recurso.